Tribunal: TJDFT
Processo: 0737803-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. PEQUENA QUANTIDADE. BALANÇA DE PRECISÃO. FLAGRÂNCIA DE ATOS DE MERCANCIA. NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. TRAFICANTE DE PRIMEIRA VIAGEM. REFORMA DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de tráfico de drogas, consubstanciada na apreensão de pequenas porções de cocaína e maconha, além de instrumentos típicos da traficância (balança de precisão, tesoura com resquícios de droga e dinheiro fracionado). A Defesa impugna a ausência de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), postula a desclassificação da conduta para o delito de porte para uso pessoal e, subsidiariamente, o reconhecimento do “tráfico privilegiado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve preclusão quanto à não propositura do ANPP e se este configura direito subjetivo do réu; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas; (iii) analisar acerca da valoração negativa da natureza da droga na primeira fase da dosimetria; (iv) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para aplicação do tráfico privilegiado, com incidência da fração máxima de redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação tempestiva à recusa fundamentada do ANPP pelo Ministério Público, somada à inércia da Defesa em questionar a decisão no momento oportuno, acarreta a preclusão da matéria, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, sendo o instituto prerrogativa ministerial discricionária, não direito subjetivo do investigado.
4. A pequena quantidade de entorpecentes não afasta a tipificação como tráfico quando presentes elementos objetivos indicativos de mercancia (instrumentos, flagrante de venda, variedade de substâncias, dinheiro fracionado), conforme critérios estabelecidos pelo STF no RE 635.659/2024.
5. A dosimetria deve observar o binômio indivisível natureza-quantidade da droga (art. 42, Lei no 11.343/2006), sendo desproporcional a valoração isolada da natureza quando ínfima a quantidade apreendida.
6. Demonstrados os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação habitual e não integração de organização criminosa), impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o, e 42; CPP, art. 28-A, § 14; CP, arts. 59, 33, § 2o, "c", e 44; CF/1988, art. 5o, LIV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 26.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.677.558/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 24.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.726.943/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 12.11.2024; TJDFT, Acórdão 2011699, 0724527-34.2022.8.07.0001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 17.06.2025; TJDFT, Acórdão 1968971, 0725707-17.2024.8.07.0001, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 13.02.2025.